Tribunal: TJBA
Processo: 8000038-34.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000038-34.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE GONCALVES ALMEIDA

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO.
NEGADO PROVIMENTO.

1. Restando comprovado a existência da relação jurídica, o inadimplemento do devedor e a sua notificação, não há impedimento para a sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito.

Apelação
a
que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000038-34.2023.8.05.0104
, da comarca de Formosa do INHAMBUPE, em que é apelante o
ANTONIO JOSE GONCALVES ALMEIDA
e em que é apelado o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça